Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-53.2015.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003548-53.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA AGUA BRAVA LTDA - CNPJ: 36.916.385/0001-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (APELADO), TABELIAO REGISTRADOR DO 1 SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL (APELADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 05.863.213/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa Agropecuária Água Brava Ltda., representada exclusivamente pelo advogado Dr. Roberto Zampieri, falecido no curso do processo. Após o óbito, o Tribunal suspendeu o feito com base no art. 313, I, do CPC, e determinou a intimação da apelante para constituir novo patrono, conforme art. 76, §3o, do CPC. Esgotadas todas as tentativas de intimação - pessoal, por domicílio eletrônico judicial e por edital - a parte permaneceu inerte, não regularizando sua representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de apelação interposta por parte cuja representação processual restou irregular após o falecimento do único advogado constituído, mesmo após esgotadas as tentativas de intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, §2o, I, do CPC estabelece que, não sendo sanada a irregularidade da representação processual em fase recursal, o recurso não deve ser conhecido.

A intimação pessoal da parte recorrente foi tentada por carta de ordem, por meio eletrônico e por edital, todas frustradas ou sem resposta, configurando esgotamento das vias de comunicação processual.

A nomeação de defensor dativo não se aplica ao caso, pois trata-se de pessoa jurídica com plena capacidade para constituir advogado, e não se trata de hipótese de citação ficta ou hipossuficiência jurídica ou econômica.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que a inércia da parte em regularizar sua representação após intimação inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte recorrente em regularizar sua representação processual após o falecimento do advogado constituído, mesmo após esgotadas as formas de intimação, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.

A nomeação de defensor dativo é incabível para pessoa jurídica regularmente intimada e com plena capacidade para constituir novo patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, §2o, I; 313, I; 72, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Agravo Interno Cv 5008782-65.2022.8.13.0271, Rel. Des.
Ramom
Tácio, j. 30.04.2025.

TJSP, Apelação Cível 1062744-68.2024.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Sérgio
Mangerona
, j. 25.09.2025.

TJSP, Apelação Cível 1004837-18.2024.8.26.0624, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 0003548-53.2015.8.11.0025

APELANTE: AGROPECUÁRIA ÁGUA BRAVA LTDA

APELADOS: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT E TABELIÃO REGISTRADOR DO 1o SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela AGROPECUÁRIA ÁGUA BRAVA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Retificação de Registro de Imóvel c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 0003548-53.2015.8.11.0025, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
sob o fundamento de que
o procedimento de retificação (
arts
. 212-213 da LRP) se destina apenas a corrigir erros formais, mas o pedido envolve questões mais complexas, como nova delimitação da área, regularização fundiária e possível incidência em terras devolutas. Destacou que o INTERMAT não reconhece parte da área como de titularidade da autora, o que inviabiliza a averbação integral da matrícula.

No
presente recurso, a apelante sustenta que a sentença foi omissa ao deixar de apreciar integralmente os pedidos formulados, julgando improcedente a ação sob alegação de complexidade, mesmo diante do conjunto probatório. Afirma que não busca acréscimo de área, mas apenas a averbação do georreferenciamento para correta descrição dos 5.456,1631 hectares já constantes da matrícula no 8710.

Alega que a área apontada pelo INTERMAT como devoluta já integra sua matrícula e memorial descritivo, inclusive elaborado pelo próprio órgão, e que houve cerceamento de defesa, pois o juízo baseou-se apenas em documentos apresentados pelo recorrido, desconsiderando outros elementos constantes dos autos e a necessidade de perícia técnica.

Sustenta que não há indícios de terras devolutas, estando a área devidamente matriculada e titulada, sendo a conclusão do INTERMAT isolada frente às demais provas. Argumenta que o precedente utilizado não se aplica, pois não há pretensão de ampliar a área, mas apenas confirmar o tamanho constante nos documentos públicos.

Requer, ao final, a anulação da sentença e dos embargos de declaração, com retorno dos autos para realização de perícia, ou, no mérito, a reforma do julgado para determinar a averbação do georreferenciamento e a retificação do título da matrícula no 8710, limitada a 5.456,1631 hectares, reconhecendo-se que não se trata de área devoluta.

O INTERMAT apresentou contrarrazões sustentando que o apelante não detém a posse integral do imóvel e pretende alterar seus limites por via inadequada; a carta de anuência é obrigatória em retificações de imóveis rurais, conforme Provimento no 32/2012 da CGJ/MT e Resolução no 002/2015, sendo vedada sua expedição em caso de incidência, ainda que parcial, em área devoluta; parte expressiva da área georreferenciada recai em terras devolutas, o que inviabiliza a averbação pretendida; a retificação registral serve apenas para sanar erros formais e não para regularizar novas delimitações; e não há aplicação do
distinguishing
, pois o precedente invocado possui identidade de objeto com a presente ação.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se
a sentença, bem como requer a majoração da condenação do apelante em honorários sucumbenciais, de acordo com o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

O Tabelião Registrador do 1o Serviço Registral e Notarial da Comarca de Juína/MT não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 304655360.

Verificou-se nos autos o falecimento do advogado Dr. Roberto Zampieri, único defensor constituído pela apelante Agropecuária Água Brava Ltda, conforme instrumento de mandato constante dos autos (ID 184513678 - fls. 21).

Foi determinada a intimação pessoal da apelante para, no prazo de quinze dias, constituir novo mandatário, nos termos do art. 313, §3o do Código de Processo Civil. Diante da impossibilidade de intimação pessoal da empresa, foi determinada a intimação por edital, que foi devidamente publicado no site do TJMT.

Decorreu o prazo sem que a apelante juntasse aos autos mandato de novo procurador, conforme certidão de ID 304653397.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da não regularização da representação da apelante, citando entendimentos jurisprudenciais no sentido de que a ausência de correta representação processual do recurso importa em seu não conhecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar relativa à representação processual da apelante.

Conforme se verifica dos autos, o advogado Dr. Roberto Zampieri, único defensor constituído pela apelante Agropecuária Água Brava Ltda, faleceu, fato este que é público e notório.

Em razão disso, foi determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, e a intimação pessoal da apelante para, no prazo de quinze dias, constituir novo mandatário, conforme dispõe o §3o do mesmo artigo.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal da empresa,
conforme se
visualiza da
devolução negativa da Carta de Ordem no

1001250-56.2024.8.11.0025
(id
218110189)

foi
determinada a intimação por edital, que foi devidamente publicada no site do TJMT.

Contudo, decorreu o prazo sem que a apelante juntasse aos autos mandato de novo procurador, conforme certidão de ID 304653397.

O art. 76 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II -
o
réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não
conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II -
determinará
o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido."

No caso em análise, foram esgotadas todas as tentativas de intimação da apelante para regularizar sua representação processual. Primeiramente, tentou-se a intimação pessoal por meio de Carta de Ordem, conforme ID 212609150, que restou infrutífera (ID 218110186). Posteriormente, foi realizada a intimação por meio de domicílio eletrônico judicial (ID 290805862) e, por fim, por edital (ID 297229396).

Importante ressaltar que a nomeação de defensor dativo não é cabível na presente hipótese, porquanto tal instituto é aplicável principalmente aos casos de réus citados por edital ou com citação ficta (art. 72, II, do CPC), ou quando há hipossuficiência econômica que impossibilite a contratação de advogado particular.

No presente caso, trata-se de pessoa jurídica que já estava devidamente representada nos autos e que, após o falecimento de seu patrono, foi regularmente intimada para constituir novo advogado, mas quedou-se inerte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, não há que se falar em nomeação de defensor dativo, mas sim na aplicação da consequência processual prevista no art. 76, §2o, I, do CPC, qual seja, o não conhecimento do recurso.

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DEFEITO - REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO. -

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício (CPC, art. 76)- Descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente ( CPC, art. 76, § 2o)
” (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50087826520228130271, Relator.: Des.(a)
Ramom
Tácio, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/05/2025)
(grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. No curso do recurso, o patrono da parte autora teve sua inscrição suspensa na OAB. Determinada a intimação pessoal da recorrente para constituir novo advogado, a parte quedou-se inerte, mantendo-se a irregularidade da representação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento do recurso interposto por parte que não regularizou sua representação processual, diante da suspensão da habilitação de seu advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão da inscrição do advogado implica perda superveniente da capacidade postulatória da parte que ele representa.
O art. 76, § 2o, I, do CPC determina que, não sanada a irregularidade da representação após intimação, o recurso não pode ser conhecido. A ausência de manifestação da parte autora inviabiliza a apreciação da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido
. Honorários majorados. Tese de julgamento: A suspensão da inscrição do advogado acarreta perda superveniente da capacidade postulatória.
Não regularizada a representação processual após intimação, a apelação não pode ser conhecida (CPC, art. 76, § 2o, I). Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, § 2o, I; 85, § 11; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001345-25.2024.8.26.0654, Rel. Rosana
Santiso
, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma IV, j. 11.06.2025.”
(TJSP; Apelação Cível 1062744-68.2024.8.26.0100; Relator (a): PAULO SERGIO MANGERONA; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2025; Data de Registro: 25/09/2025
)
(grifei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 77, INC. V E §3o, DO CPC. PRAZO FLUENTE A PARTIR DA JUNTADA DO AR COMPROBATÓRIO.
A ausência de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso, por inexistência de pressuposto de admissibilidade. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte ou procurador, salvo prévia comunicação formal de modificação de endereço. Inércia da parte em promover a regularização no prazo legal. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJSP; Apelação Cível 1004837-18.2024.8.26.0624; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2025; Data de Registro: 24/09/2025) (grifei)

Ademais, a apelante é pessoa jurídica que possui plena capacidade para constituir novo advogado e dar prosseguimento ao feito, não se tratando de parte hipossuficiente ou que necessite de proteção especial do Estado.

Assim, tendo sido esgotadas todas as tentativas de intimação da apelante para regularizar sua representação processual, e tendo ela permanecido inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação interposto
pela Agropecuária Água Brava Ltda, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025